Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL LITIGIOSO. AUSÊNCIA DE VALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTELIGêNCIA DOS ARTS. 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.417 e 1.418 do Código Civil, a ação de adjudicação compulsória depende da prévia existência de promessa de compra e venda de imóvel celebrada de forma legítima entre os litigantes, que se trata do documento apto a compelir o vendedor a outorgar a escritura definitiva do bem adquirido ao comprador.
2. A inexistência do registro da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, impede o prosseguimento da presente demanda de adjudicação compulsória.
3. Recurso conhecido e desprovido.